Tribunal: TJSP
Processo: 1013668-36.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto à inobservância do entendimento firmado no Recurso Repetitivo n.o 1.599.551-SP, já que a ressalva firmada pelo Tema 938 do apontado Tribunal Superior não se aplica ao caso em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto à inobservância do entendimento firmado no Recurso Repetitivo n.o 1.599.551-SP, já que a ressalva firmada pelo Tema 938 do apontado Tribunal Superior não se aplica ao caso em concreto, porque não restou comprovado que os serviços foram prestados de forma autônoma e específica. Descabimento. Acórdão claro e expresso ao indicar que a celebração do termo aditivo de contratação da assessoria (fls. 52/53) foi desvinculada da celebração de promessa de compra e venda do imóvel, constituindo, na realidade, um serviço autônomo oferecido" Mero inconformismo. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013668-36.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são embargantes
ALESSANDRO LEITE DE SOUZA e VANESSA BARBOSA DE SOUZA, são
embargados MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE PARADISO
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), ANA MARIA BALDY, COSTA NETTO E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013668-36.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 08541
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1013668 36.2017.8.26.0451/50000
Comarca: 4a Vara Cível do Foro de Piracicaba
Magistrado Prolator: Dr. Luiz Roberto Xavier
Embargantes: Alessandro Leite de Souza e outro
Embargados: MRV Engenharia e Participações S.A. e outro
Voto n.o 08541
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro
material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto à inobservância
do entendimento firmado no Recurso Repetitivo n.o 1.599.551-
SP, já que a ressalva firmada pelo Tema 938 do apontado
Tribunal Superior não se aplica ao caso em concreto, porque
não restou comprovado que os serviços foram prestados de
forma autônoma e específica. Descabimento. Acórdão claro e
expresso ao indicar que a celebração do termo aditivo de
contratação da assessoria (fls. 52/53) foi desvinculada da
celebração de promessa de compra e venda do imóvel,
constituindo, na realidade, um serviço autônomo oferecido”
Mero inconformismo. Os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos
reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da
quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à
embargante.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com
aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alessandro Leite de Souza e outro contra v. acórdão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013668-36.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 08541
3
325/340, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto
por MRV Engenharia e Participações S.A. e outro, para julgar o
pedido inicial totalmente improcedente, condenando os apelados ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios do patrono da parte vencedora, fixados em
20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§2o e 11, do CPC),
observada a gratuidade de justiça a que fazem jus (art. 98, §3o, do
CPC).
Os embargos são opostos sob alegada omissão,
quanto a inobservância ao entendimento firmado ela C. STJ, em
Recurso Repetitivo n.o 1.599.551-SP, já que a ressalva firmada pelo
Tema 938 do apontado Tribunal Superior não se aplica ao caso em
concreto, porque não restou comprovado que os serviços foram
prestados de forma autônoma e específica.
Pugnam pelo acolhimento dos declaratórios,
sanando-se o vício apontado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013668-36.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 08541
4
O recurso deve ser conhecido, porquanto
tempestivo, e, no mérito, rejeitado.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os embargos
de declaração com efeitos infringentes quando a modificação do
julgado embargado decorrer do próprio saneamento de alguma das
impropriedades elencadas no retro mencionado dispositivo legal.
Na espécie, a decisão embargada não padece de
qualquer vício a fundamentar o acolhimento desses declaratórios.
Senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013668-36.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 08541
5
Consta de forma clara e expressa do aresto
recorrido que:
“a celebração do termo aditivo de contratação
da assessoria (fls. 52/53) foi desvinculada da celebração de
promessa de compra e venda do imóvel, constituindo, na realidade,
um serviço autônomo oferecido”.
Logo, não há se falar em mera prestação de um
serviço inerente à celebração do contrato.
Assim, bem aplicado ao caso em tela o
entendimento consolidado pelo Tema 938 do c. Superior Tribunal
de Justiça, sendo indevida a restituição do valor referente à taxa
SATI cobrada.
Como se vê, é cristalino o caráter infringente
destes embargos, pelos quais os embargantes pretendem, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegada
impropriedade que, na verdade, inexiste.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013668-36.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 08541
6
inconformismo das partes com o resultado do veredito não é
admitida em sede de embargos declaratórios, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do recurso.
Frisa-se que os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser suscitada
perante os Tribunais Superiores pela via recursal própria.
Assim, verifica-se que os embargantes visam tão
somente a modificação do acórdão, apresentando este recurso
caráter eminentemente infringente, motivo pelo qual não deve ser
acolhido.
Deste modo, sendo manifestamente protelatórios
estes embargos, condeno os embargantes ao pagamento de multa
de 1% do valor atualizado da causa, a teor do art. 1.026, §2o1, do
Código de Processo Civil.
Pelo
exposto,
voto
por
REJEITAR
estes
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013668-36.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 08541
7
embargos de declaração, com aplicação de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator